Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A FIGURAR NO POLO PASSIVO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. O PRIMEIRO REALIZADO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DIGITAL E ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGUNDO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DESTE. RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. DANO IMATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S.A. NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

I. Segundo a denominada “teoria da asserção”, a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, cuja análise da responsabilidade (ou não) da parte demandada atinente à responsabilidade civil do Banco PAN pelos danos sofridos pelo autor, bem como da declaração de inexistência de débito e devolução dos valores descontados a título de contratação de mútuo constitui matéria afeta ao mérito. Preliminar rejeitada.
II. A presente questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte demandante, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. Do negócio jurídico celebrado com o Banco Daycoval.
III.a. A prova documental produzida, especialmente o instrumento negocial com assinatura digital e biometria facial, revela que o autor efetivamente contratou os serviços de Cartão de Crédito Consignado e fez solicitação de saque no valor de R$ 2.790,00, cujo depósito foi realizado em sua conta através de TED pelo Banco Daycoval.
III.b. A transferência posterior pelo autor dos valores recebidos para conta indicada pela Focus Capital Promotora foge totalmente do controle da instituição financeira concedente de crédito e não lhe pode ser imputada.
III.c. No ponto, as provas produzidas evidenciam que o apelante celebrou contrato de “instrumento particular de negociação de dívida”, no qual se obrigou a transferir para a empresa contratada, Focus Capital Promotora, as quantias líquidas obtidas do novo crédito adquirido por meio de empréstimo consignado com o Banco Daycoval. Este, por sua vez, não foi signatário do instrumento celebrado entre o autor e a empresa Focus Capital Promotoria.
III.d. Não se vislumbra, pois, qualquer mácula no contrato cartão de crédito consignado realizado entre o autor e o réu Banco Daycoval.
IV. Do negócio jurídico firmado com o Banco PAN S/A.
IV.a. O Código de Processo Civil estabelece as regras gerais sobre a distribuição do ônus da prova entre as partes e prevê que incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373). Além disso, o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o).
IV.b. No caso concreto, o apelante Banco Pan S.A. falhou em demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado ora impugnado, uma vez que se limitou a juntar negócio jurídico pretérito, desconexo dos fatos que norteiam a causa de pedir, e mesmo após devidamente intimado para esclarecer a impropriedade documental, manteve-se em silêncio.
IV.c. Uma vez que a prova documental apresentada pelo Banco Pan S.A. não corrobora com a sua versão dos fatos, especialmente no que tange à regular contratação de cartão de crédito consignado e saque pelo autor da quantia de R$ 2.772,86, correta a presunção de inexistência de relação jurídica entre as partes (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados e compensação com o crédito depositado pelo Banco Pan S/A na conta corrente do autor.
IV.d. Apesar da ausência de demonstração da contratação regular do negócio jurídico ora desconstituído, não desponta nexo causal que enlace específica falha na prestação de serviços bancários do apelado Banco PAN S.A. em relação a devolução dos valores transferidos pelo próprio autor para a Focus Capital Promotora em razão de “instrumento particular de negociação de dívida”.
IV.e. No ponto, o autor não manejou qualquer pedido de devolução de valores contra a terceira requerida (Focus Capital Promotora), tampouco questionou a regularidade ou descumprimento dos contratos de prestação de serviços celebrados entre eles (“instrumento particular de negociação de dívida”).
V. Não se determina a restituição de forma dobrada porque é fato incontroverso que o réu (Banco Pan S/A), apesar de não ter demonstrado a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, teria transferido valor do saque supostamente autorizado para a conta corrente do autor, de sorte a configurar o engano justificável ao desconto das respectivas parcelas (obrigações contratuais ora desconstituídas).
VI. De outro viés, não evidenciada lesão aos direitos interligados aos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) para efeito de reparação de danos extrapatrimoniais.
VII. Em razão do desprovimento de ambos os recursos, é de se manter a distribuição das custas processuais e honorários advocatícios nos termos fixados pela sentença, e suspensa a exigibilidade à parte autora diante dos benefícios da gratuidade judiciária.
VIII. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.